Tribunal: STF
Processo: ARE 1564724
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito Civil. agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Penhora. Imóvel dado em garantia. contrato de compra e venda. Reexame de legislação infraconstitucional. Súmula 279/stf. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1.Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão



    2.Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação aos artigos 5º, incisos XXII, XXXV e XXXVI; e 93, inciso IX, da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.  



    4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para acolhimento da pretensão do Recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além de exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.



    5. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.